Tribunal: STJ
Processo: 5001350-46.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810123 - RS(2024/0463012-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIZ RECH
ADVOGADOS
: FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVA.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. A ausência de acolhimento da pretensão da parte não implica,
necessariamente, reconhecimento de omissão do julgado ou negativa de
prestação jurisdicional, desde que o
impugnado contenha
decisum
fundamentação que contemple a análise do caso concreto.
2. Compete ao magistrado o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias,
nos termos do
do CPC. Incidência da
art. 370
Súmula n. 83/STJ.
3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre o indeferimento
de provas demanda a revisão do acervo fático, providência incabível em face
da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51803cfa-7380-4a8f-819a-afab834186b6

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51803cfa-7380-4a8f-819a-afab834186b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810123 - RS(2024/0463012-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIZ RECH
ADVOGADOS
: FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVA.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. A ausência de acolhimento da pretensão da parte não implica,
necessariamente, reconhecimento de omissão do julgado ou negativa de
prestação jurisdicional, desde que o
impugnado contenha
decisum
fundamentação que contemple a análise do caso concreto.
2. Compete ao magistrado o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias,
nos termos do
do CPC. Incidência da
art. 370
Súmula n. 83/STJ.
3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre o indeferimento
de provas demanda a revisão do acervo fático, providência incabível em face
da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RAFAEL LUIZ RECH contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento (fls. 456-461).
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 268):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA.
PRETENSÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE
JUROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EM PRETENSÃO
REVISIONAL DE CONTRATO, É DESNECESSÁRIA A
PRODUÇÃO PROBATÓRIA PORQUE AS ALEGADAS
ABUSIVIDADES TRATAM APENAS DE MATÉRIA
DE DIREITO E DEVEM SER ASSIM APRECIADAS,
COM ANÁLISE APENAS DAS CLÁUSULAS DO
CONTRATO QUE DÃO AZO À IMPUGNAÇÃO.
APLICAM-SE AS NORMAS DOS ARTIGOS 355, I, E
464, §1o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PREFACIAL AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. NÃO HÁ CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A
DETERMINE.
A
INFORMAÇÃO
DA
CAPITALIZAÇÃO
VEIO
APENAS
NO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. O BANCO NÃO
JUNTOU AO PROCESSO AS CLÁUSULAS GERAIS
DO CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. É
POSSÍVEL A COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
INFERIOR
À
ANUAL,
MAS
DEVE
VIR
EXPRESSAMENTE PACTUADA NO CONTRATO,
CONFORME DEFINIDO NO TEMA REPETITIVO 247
JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO HAVENDO CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE A
DETERMINE, A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DEVE
SER AFASTADA. RECURSO PROVIDO, NO PONTO.
EMBARGOS
|À
MONITÓRIA
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 353-355).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a questão apontada
como omissa não contém fundamentação que contemple a análise do caso concreto,
decidindo suficientemente o litígio, de modo que deveria o Tribunal de origem ter
enfrentado as omissões acima expostas, sob pena de violação ao
§1o, IV, e
art. 489,
parágrafo único, II, do CPC (fl. 470)."
art. 1.022,
Aduz, ainda, que "no caso dos autos, a produção de provas restou negada
sob o fundamento de que, em se tratando de pretensão revisional de contrato, é
desnecessária a produção probatória porque as alegadas abusividades tratam apenas de
matéria de direito e devem ser assim apreciadas, com análise apenas das cláusulas do
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

contrato que dão azo à impugnação. Por outro lado, o entendimento firmado na
jurisprudência utilizada como fundamento para inadmitir o Recurso Especial da
Agravante é no sentido de que cabe ao magistrado aferir a necessidade da produção
probatória (fl. 471)."
Sustenta, outrossim, que "a agravante pretende, a partir do quadro fático
cristalizado pelo Tribunal de origem, qual seja, a não oportunização de produção de
provas às partes, seja dada interpretação jurídica diversa, reconhecendo-se o cerceamento
de defesa perpetrado no caso em tela, tendo em vista a flagrante violação ao
do
art. 369
CPC(fl. 472)."
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 478).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
:
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator)
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Cinge-se a controvérsia em decidir se: 1) existe omissão ou negativa de
prestação jurisdicional no acórdão da Corte local; 2) o acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e 3) a análise
da alegação de cerceamento de defesa, no caso concreto, demanda o reexame de fatos e
provas.
Consoante aludido na decisão agravada (fls. 457-461):

Importante registrar que ausência de acolhimento da
pretensão da parte não implica, necessariamente,
reconhecimento de omissão do julgado, desde que o
impugnado
contenha
fundamentação
que
decisum
contemple a análise do caso concreto, decidindo
suficientemente o litígio.

(...).

Depreende-se dos autos que o acórdão recorrido não destoa
da jurisprudência deste Sodalício, que considera o julgador
como destinatário da prova, com poderes para indeferir
eventuais requerimentos sobre o tema.

Logo, não havendo divergência entre o aresto impugnado e
o entendimento desta Corte Especial, incidem as
disposições da Súmula n. 83/STJ.

().
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

Outrossim, a modificação do entendimento lançado no
acórdão recorrido demandaria um inevitável reexame da
matéria fático-probatória, hipótese vedada por força da
Súmula 7/STJ.

Como já delineado na decisão agravada, não há como reconhecer a
pretensão da agravante sobre a existência de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, diante da fundamentação que consta no acórdão impugnado.
De outro giro, a jurisprudência majoritária deste Sodalício é no sentido de
que compete ao julgador a análise das provas a serem produzidas, dispensando-se as
inúteis ou protelatórias. Inteligência do
do CPC.
art. 370
Neste contexto, a dispensa de prova em razão da matéria
ser
sub judice
eminentemente de direito ou demandar a análise de cláusulas contratuais insere-se nos
poderes instrutórios do magistrado, inexistindo no caso concreto cerceamento de defesa.
Outrossim, compulsando os autos, constata-se que a revisão do
entendimento das instâncias ordinárias exige o reexame do acervo fático-probatório,
providência inviável na instância extraordinária, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
Registre-se que o agravante não indicou precedentes contemporâneos que
afastem os óbices sumulas mencionados na decisão agravada.
Nesse sentido, cito os precedentes:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE TARIFAS
DECLARADAS ILEGAIS EM DEMANDA ANTERIOR.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A
IMPERTINÊNCIA
DA
PRETENSÃO
AUTORAL.
REITERAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO DO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
DISPOSITIVOS
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
COISA JULGADA. JUROS
SÚMULA No 284/STF.
REMUNERATÓRIOS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS
ILEGAIS. TEMA No 1.268/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
§ 3o, do CPC, deve ser interpretado em conjunto
art. 1.021,
com o
§ 1o, IV, do CPC, não havendo nulidade no
art. 489,
julgamento que, apesar de repetir as razões da decisão
monocrática, apresenta fundamento suficiente para o
deslinde da demanda.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional
se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
.
pela parte
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivos legais que não contêm comando
normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses
defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula no
284 do STF.
4. Conforme o Tema no
"a eficácia preclusiva
1.268/STJ,
da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para
pleitear a restituição de quantia paga a título de juros
remuneratórios
incidentes
sobre
tarifas
bancárias
declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior".
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Grifei)
(
Rel. Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.445.819/PB,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025,
DJEN
)
30/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INADEQUAÇÃO
DO RITO MONITÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o,
INCISOS LIV E LV, 489, §1o, INCISO IV, E 700 DO
CPC. SÚMULAS
E
HONORÁRIOS
7/STJ
83/STJ.
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO CPC. AGRAVO
ART. 85,
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
ANA & OSVALDO LUIS ÓTICAS EIRELI - ME e outros
contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
monitória visando a cobrança de valores devidos a título de
taxa de associação para constituição de fundo de
propaganda, conforme contrato de franquia celebrado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de
defesa por falta de dilação probatória; (ii) a decisão
recorrida carece de fundamentação adequada; (iii) o rito
monitório foi inadequadamente aplicado.
3. O cerceamento de defesa não se configura quando o
magistrado, como destinatário da prova, entende que as
provas existentes nos autos são suficientes à solução da
controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.
4. A alegação de ausência de fundamentação adequada
não prospera quando o acórdão expõe, ainda que de
forma sucinta, os motivos suficientes para embasar a
conclusão adotada, não havendo nulidade por ausência
de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos.
5. A via monitória é adequada quando a parte autora
apresenta prova escrita idônea, não sendo necessária a
juntada de documentação exaustiva, cabendo ao réu o ônus
de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo
da obrigação.
6. O recurso especial não pode ser conhecido devido ao
óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ, que vedam o reexame de
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

matéria fático-probatória e a revisão de entendimento
consolidado.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial. Honorários advocatícios majorados em 5%,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
(Grifei)
(
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.451.340/SP,
Terceira Turma, Julgado em
DJEN
)
29/9/2025,
2/10 /2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 421
DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE DE JUROS
REMUNERATÓRIOS.
VERIFICAÇÃO
DE
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ENTENDIMENTO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial em ação revisional de
contrato bancário, com alegação de violação ao
do
art. 421
código civil e aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do código
de processo civil.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Abusividade de juros remuneratórios em contrato
bancário, com pretensa revisão judicial e alegada
necessidade de análise individualizada das peculiaridades
do caso concreto; cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial contábil para aferir a
abusividade da taxa pactuada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação da abusividade dos juros remuneratórios,
considerando as particularidades do caso, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
súmula 7/STJ.
4. O indeferimento de prova pericial contábil, por
desnecessidade reconhecida pelo tribunal de origem,
também implica revolvimento de fatos e provas,
.
incidindo o óbice da súmula 7/STJ
5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do
STJ quanto à revisão excepcional de juros e à
desnecessidade de perícia em casos análogos, atraindo a
.
súmula 83/STJ
6. Ausência de precedentes contemporâneos ou
distinção
que
superem
os
óbices
sumulares,
.
confirmando a inadmissibilidade do recurso
IV - DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios recursais majorados nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC. (Grifei)
(
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.992.547/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN
)
29/9/2025,
2/10/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
PROCESSO. REEXAME.
REAJUSTES
SÚMULA 7/STJ.
ABUSIVOS.
FALSO
COLETIVO.
REVISÃO.
OFENSA A DISPOSITIVO DA
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA
ELEITA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve
sentença
parcialmente
procedente
em
ação revisional de contrato de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se houve
omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em
razão do Tema 1.016 do STJ;
(II)
saber
se
houve
cerceamento
de
defesa
pelo indeferimento da prova pericial; (III) saber se houve
desrespeito à ordem de suspensão determinada no
julgamento do
(IV) saber se houve
REsp 1.716.113/DF;
violação às regras dos reajustes etários previstos na
(V) saber se houve violação aos princípios
Lei 9.656/98;
constitucionais da ampla defesa e do direito adquirido (art.
5o, LV e XXXVI, da
).
CF/1988
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão
enfrenta
fundamentadamente
todas
as
questões essenciais, ainda que contrariamente à
.
pretensão da parte
4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada,
pois a perícia atuarial foi considerada desnecessária
para a formação do convencimento do juiz e a revisão
da conclusão do Tribunal local enseja reexame
.
de prova, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concluiu que
o contrato é um "falso coletivo" e deve seguir as normas de
planos individuais, aplicando os índices de reajuste da
ANS.
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

6. A suspensão do processo em virtude do Tema 1.016 do
STJ foi afastada, pois o caso não se enquadra na discussão
do referido tema.
7. A análise de dispositivos constitucionais não é cabível
em recurso especial, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(Grifei)
(
Rel. Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.396.893/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
22/9/2025,
26/9/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ANÁLISE
CONCRETA.
ABUSIVIDADE. FATORES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em
apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário,
limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, considerando abusiva a taxa
pactuada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
cerceamento
de
defesa
pela
não
realização
de prova pericial para averiguar a abusividade dos juros
pactuados; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios
pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise
das peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência
do STJ, que estabelece que a abusividade dos juros
remuneratórios deve ser aferida no caso concreto,
considerando-se diversos fatores, como a relação de
consumo
e
eventual
desvantagem
exagerada
do
consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa
média de mercado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem no
sentido de que compete ao juiz decidir sobre a
produção de provas necessárias ou indeferir aquelas
que tenha como inúteis ou protelatórias, não
implicando
em
cerceamento
de
defesa
o indeferimento da dilação probatória, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte
.
Superior, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem
sobre os juros remuneratórios e a dispensa da produção
de prova pericial demandaria reexame de provas, o que
é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula n.
7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece de recurso
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

especial quando o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclama a análise do instrumento
contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda".
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts.
art. 421;
355, I e II, 356, I e II, e 927.Jurisprudência relevante
citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.061.530/RS,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008;
STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.007.281/PR,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022.
(Grifei)
(
Rel. Ministro João Otavio de
REsp n. 2.204.046/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
)
8/5/2025.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:08
Código de Controle do Documento: b6838666-7439-48c1-b226-95bda9d9016a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.123 / RS
Número Registro: 2024/0463012-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013504620188210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL LUIZ RECH
ADVOGADOS : FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL LUIZ RECH
ADVOGADOS : FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55073742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: c9fb49f6-0e25-42cc-801e-36a703b1addc

ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: c9fb49f6-0e25-42cc-801e-36a703b1addc